Tribunal: CARF
Processo: 14041.001457/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001457/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.151 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
VISUAL LOCAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL E MINER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30. DEPENDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados obrigatórios do RGPS
a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS.
A multa por descumprimento desta obrigação acessória está intimamente
ligada à existência do crédito principal, e havendo reconhecimento expresso da
procedência parcial do lançamento, deve ser mantida a exação.
AGRAVAMENTO. FRAUDE.
Deve ser mantido o agravamento, considerado o conjunto fático e probatório
montado pela fiscalização, tendente a demonstrar a fraude em impedir a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a afastar
a contribuição previdenciária devida a partir da aparência de pagamento ou
crédito de auxílio-alimentação in natura através de empresa terceirizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001457/2008-25
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001457/2008-25

Relatório
A autoridade lançadora exigiu multa por descumprimento da obrigação acessória
prevista no art. 32, I, da Lei no 8.212/91 c/c art. 225, §9o, do Decreto no 3.048/99, ante a não
preparação pelo contribuinte de folha de pagamento das remunerações pagas e/ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, no período de apuração de 6/2013 a 12/2005. A caracterização
da infração ocorreu com a não inclusão, nas folhas de pagamento, do pró-labore dos sócios, dos
honorários contábeis e dos pagamentos referentes a auxílio-alimentação e auxílio-transporte.
Houve a aplicação da multa de R$ 1.254,89, nos termos dos arts. 92 e 102 da Lei
no 8.212/91, e 283, I, “a” do Decreto no 3.048/99, atualizada pela Portaria MPS/MF no 77/2008,
com o agravamento da exigência constituída ante o quadro fático-probatório que resultou na
desconsideração dos contratos de prestação de serviços e notas fiscais de serviço. Assim, defluiu
a elevação em 3 (três) vezes da multa aplicada nos termos dos arts. 290, II, e 292, II, Decreto no
3.048/99.
O impugnante contestou os valores pagos a título de auxílio-transporte e auxílio-
alimentação e o agravamento da exigência, tendo ainda requerido a realização de diligência e
perícia e a improcedência da representação fiscal para fins penais.
Acórdão de Impugnação, fls. 187/194
A autoridade julgadora consignou ter enfrentado as alegações apontadas quando
da apreciação dos autos de infração de obrigação principal e recordou, ainda, a concordância
expressa do impugnante com a constituição dos créditos previdenciários referentes ao pagamento
de pró-labore e honorários contábeis.
Sendo assim, tendo sido julgados procedentes os autos de infração de obrigação
principal, revela-se o descumprimento da obrigação acessória.
Anuiu com o agravamento da exigência, em razão da contratação de empresas
pertencentes a familiares, em situação inativa e sem permissão de emitir notas fiscais demonstrar
a conduta fraudulenta em mascarar o fato gerador.
Indeferiu o pedido de diligência ou perícia por ser desnecessário e não acatou o
pedido para arquivamento da representação fiscal para fins penais por incompetência.
Ciência postal em 28/1/2010, fls. 196.
Recurso Voluntário, fls. 200/233
O recurso voluntário apresentado em 24/2/2010, reitera os argumentos
apresentados na impugnação.
O recorrente defende não existir indício de fraude, não houve notas fiscais
‘calçadas’, ‘meia notas’ ou escrituradas parcialmente, nem ocultação de dados ou registros
falsificados.
Sem contrarrazões.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001457/2008-25

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Por haver anuído com o auto de infração correspondente aos levantamentos CIN –
Contribuinte Individual Não Declarado (comp. 6, 8, 9, 10 e 11/2005) e PLN – Pró Labore Não
Declarado (período de apuração 6/2003 a 12/2005), o recorrente confessa haver cometido, em
todo o período de apuração, a infração prevista no art. 32, I, da Lei no 8.212/91 c/c art. 225, §9o,
do Decreto no 3.048/99:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;]
...
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
...
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
No julgamento dos processos administrativos referentes à obrigação principal,
procs. no 14041.001453/2008-47, 14041.001456/2008-81 e 14041001452/2008-01, mesmo que
este Relator tenha entendido pelo cancelamento do levantamento VTN – Vale Transporte não
Declarado, nos termos da Súmula CARF no 89, manteve a autuação referente ao levantamento
VAN – Vale Alimentação Não Declarado, em que está manifestado o conteúdo fático-probatório
que resultou no agravamento da exigência.
Contrário ao argumento pelo contribuinte, para afigurar-se a fraude basta que a
autoridade lançadora identifique ação tendente a impedir a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante da contribuição previdenciária
devida a partir da aparência de pagamento ou crédito de auxílio-alimentação in natura através de
empresa terceirizada.
Assim fez a autoridade lançadora, ao identificar: i) o cadastro inativo da empresa
Fortebraz Atacadista de Alimentos Ltda, contratualmente responsável por providenciar a
alimentação dos funcionários da recorrente, ii) a titularidade desta empresa em nome de familiar
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001457/2008-25

do titular da recorrente; iii) o cancelamento da inscrição daquela empresa prestadora de serviços
no CF/DF desde 9/3/1999 e iv) a inexistência da empresa no domicílio tributário apontado.
Face a estes indícios, demonstrou a conduta fraudulenta da empresa em impedir a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, devendo ser mantido o agravamento
da autuação nos termos do art. 292, II, do Decreto no 3.048/99.
Rejeito a diligência ou perícia requerida, pois desnecessário obter informações
junto a empresa terceirizada, diante do conjunto probatório indiciário a estes autos trazida,
estando o convencimento firmado como bem esposado ao longo do voto.
Já as alegações deduzidas no combate à Representação Fiscal para Fins Penais
não devem ser apreciadas por incompetência do CARF para se pronunciar sobre a matéria, nos
termos da Súmula no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
VOTO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital